Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR PAULA E DANIELE CONTRA GLOBO COMUNICAÇÂO, ANTAGONISTA COMUNICAÇÂO E CORREIO BRASILIENSE, JULGADA IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMPRENSA. DIREITO DE INFORMAÇÃO E LIBERDADE COMUNICATIVA. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM FUNDADA EM FONTES OFICIAIS SOBRE PRISÃO EM FLAGRANTE. EXPOSIÇÃO INCIDENTAL DE IMAGEM DE TERCEIRO. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia posta em juízo gira em torno da suposta violação de direitos de personalidade (imagem, honra e privacidade) das autoras, decorrente da veiculação de matérias jornalísticas sobre operação policial em que a segunda autora foi presa em flagrante por suposto crime de cárcere privado, no contexto da Lei Maria da Penha. A primeira autora afirma ter sido indevidamente exposta por aparecer abrindo o portão da residência, embora sem envolvimento direto com os fatos investigados. As demandadas, por sua vez, sustentam que exerceram regularmente o direito à liberdade de imprensa e de informação, tendo se baseado em fontes oficiais (PCDF), noticiado fatos verídicos e omitido qualquer elemento que pudesse identificar diretamente as autoras, inclusive adotando medidas para preservar a identidade das pessoas expostas, como o desfoque de imagens.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. 1.1. As apelantes/autoras buscavam a retirada das reportagens as quais divulgaram a prisão em flagrante de uma das apelantes e a indenização por danos morais sob alegação de violação à honra, imagem, vida privada e intimidade, em razão da divulgação jornalística do fato acompanhado de imagens do local e das apelantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a veiculação das reportagens, ao noticiar prisão em flagrante baseada em informações oficiais da PCDF e ao expor incidentalmente a imagem das apelantes, configurou abuso do direito de informar, ensejando responsabilidade civil, remoção do conteúdo e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa, assegurada pelos arts. 5o, IX, e 220, § 2o, da CF, prevalece como regra, admitindo restrições apenas quando comprovados dolo ou culpa grave, falsidade ou excesso na divulgação, conforme fixado pelo STF na ADPF 130 e no Tema 995 da Repercussão Geral, os quais consagram o binômio “liberdade com responsabilidade”.
4. A responsabilidade civil dos veículos de comunicação é subjetiva, de modo que somente se configura quando demonstrado agir doloso ou gravemente culposo, especialmente diante de informações injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas ou divulgadas sem os cuidados mínimos de verificação. Precedente Turmário: “[...] 6. A responsabilidade civil da imprensa depende da comprovação de excesso ou dolo na divulgação de informações. A publicação com animus narrandi, baseada em documentos oficiais e tratando de fatos de interesse público, não configura ato ilícito. [...]. 8. A liberdade de imprensa, prevista no art. 220 da CF/88, só pode ser restringida em caso de abuso, difamação ou falsidade comprovada, hipóteses inexistentes no caso concreto (STF, Tema 995 da Repercussão Geral). [...] 4. O exercício regular da liberdade de imprensa afasta a configuração de ato ilícito quando a publicação se limita a relatar fatos de interesse público com base em documentos oficiais. [...].” (0703850- 75.2025.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2025).
5. As reportagens impugnadas se limitaram a exercer “animus narrandi”, noticiando fatos verídicos e lastreados em fontes oficiais (PCDF), sem divulgação de nomes ou elementos aptos a identificar diretamente as apelantes, o que afasta a configuração de abuso.
6. A imagem de uma das apelantes foi capturada de forma acessória, em local aberto, e teve sua feição embaçada por alguns veículos, demonstrando diligência e ausência de intenção de exposição indevida. O eventual reconhecimento por vizinhos não se vincula à conduta das apeladas/rés.
7. A notícia sobre prisão em flagrante, ainda sem condenação, não viola a presunção de inocência, porque constitui direito de informar.
8. Ausente ato ilícito, inexiste nexo causal entre as reportagens e o alegado dano moral, sendo certo de o eventual descrédito social decorrer do próprio fato investigado, e não da narrativa jornalística.
9. A determinação de remoção do conteúdo configuraria censura prévia, vedada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada do STF.
10. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A divulgação jornalística de fatos verídicos e de interesse público, fundada em fontes oficiais, configura exercício regular do direito de informar e não gera responsabilidade civil sem comprovação de dolo ou culpa grave. 2. A exposição incidental de imagem, sobretudo quando mitigada por técnicas de desfocagem e sem capacidade autônoma de identificação direta, não caracteriza violação aos direitos da personalidade. 3. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral e inviabiliza a remoção de conteúdo jornalístico, cuja imposição equivaleria a censura prévia.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, IX e X; 220, § 2o. CC, art. 188, I. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130; STF, Tema 995 da Repercussão Geral. TJDFT, 0753875-29.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/8/2025; TJDFT, 0720510-12.2023.8.07.0003, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 23/6/2025; TJDFT, 0720069-03.2024.8.07.0001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 18/6/2025.